Tribunal: TJDFT
Processo: 0745702-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0745702-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DISTRITO FEDERAL, contra EDILON RODRIGUES DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública n. 0714852-25.2024.8.07.0018, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Exequente e deferiu a “expedição de requisitório referente à parcela incontroversa dos autos, de acordo ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID n. 211440331, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório” (ID 65552696). O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que suscitou na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como é objeto do agravo de instrumento n. 0742351-38.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a referida impugnação ao cumprimento de sentença, a preliminar de inexigibilidade da obrigação, o que impede o pagamento de qualquer verba incontroversa até o trânsito em julgado do recurso. Afirma ainda que “tal entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão de afastamento da Excelentíssima Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, os autos foram conclusos a esta Relatoria Eventual, nos termos do Art. 90 do RITJDFT. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da isenção legal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda a inexigibilidade do título executivo e excesso de execução. O Juizo de origem acolheu em parte a impugnação, o que foi objeto de irresignação pelo DISTRITO FEDERAL por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento n. 0742351-38.2024.8.07.0000, levantando as mesmas teses defensivas. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Para tanto destaco o dispositivo da decisão que acolheu em parte a impugnação: DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 205870393. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo apontado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Observa-se na referida decisão que a expedição de requisitório está condicionada à preclusão da própria decisão. Assim, apesar de não ter sido noticiada a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento n. 0742351-38.2024.8.07.0000, há de se cumprir o que fora imposto no decisium recorrido. Ademais, o tema 28 do STF estabelece que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, o requisito essencial para a expedição de requisitório de parcela incontroversa é que sobre a mesma tenha se operado o trânsito em julgado. Havendo questionamento, em sede recursal, acerca da inexigibilidade do título executivo, não se pode dizer que há parcela incontroversa. Destaque-se que alegação de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e no agravo de instrumento n. 0742351-38.2024.8.07.0000, com apresentação de planilha própria, é tese defensiva subsidiária, em observância ao princípio da eventualidade. Assim, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se dá com a iminência do efetivo pagamento do requisitório, bem como em relação à impossibilidade de reversão da medida. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 12:03:20. ROBERTO DE FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual